Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711190-66.2022.8.07.0004 RECORRENTE: LEONICE BERRETH DE PAULA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DÍVIDAS VENCIDAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESCABIDOS. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada. 2 – Contrato Bancário. Informação clara e adequada. Informação sobre a natureza do negócio jurídico. Tem-se por atendido o direito do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado, quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. Art. 6o, inciso III, do CDC. 3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Utilização do serviço. Nulidade não verificada. Dívidas vencidas. Encargos moratórios devidos. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles. Portanto, configurada a mora, cabível a incidência dos encargos moratórios contratuais. 4 – Ausência de ato ilícito. Restituição em dobro e danos morais. Descabidos. Diante da ausência de conduta ilegal praticada pelo banco, que prestou as informações devidas de forma clara e precisa e deu cumprimento ao contrato firmado, descabidos os pedidos de condenação da ré à restituição em dobro e de fixação de compensação por danos morais. 5 – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso X, 6o, incisos III e VI, 39, inciso I, e 52, incisos IV e V, todos da Lei 8.078/1990, afirmando a nulidade do instrumento por vício de vontade. Indica falha na prestação de serviços bancários, sobretudo aqueles relacionados ao dever de prestar informação clara ao consumidor final. Assevera que buscava um simples empréstimo consignado, para restabelecer seu equilíbrio financeiro, contudo, acabou adquirindo uma dívida completamente desproporcional, em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJ/RJ, TJ/MT e TJ/SP. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS, OAB/MG 219.842, OAB/ES 33.242, e OAB/DF 74.014, e DANIEL SOUTO CHEIDA, OAB/SP 451.254 e OAB/ES 31.284. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso X, 6o, incisos III e VI, 39, inciso I, e 52, incisos IV e V, todos da Lei 8.078/1990, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “O contrato é claro em prever que a apelante estava contratando um “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e que foi previamente informada sobre as condições do produto, dentre elas, a autorização de desconto mensal em folha de pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura mensal. Nesse sentido, constou expressamente do regulamento que: “1.13. CONSIGNAÇÃO: modalidade de pagamento mínimo da FATURA mediante desconto em folha de pagamento pelo AVERBADOR à qual o TITULAR pode optar quando do preenchimento do TERMO DE ADESÃO, observados os limites legais para averbação de margem consignável. A opção por essa modalidade estará sujeita à vigência de Convênio entre o EMISSOR e o AVERBADOR que a permita, bem como à disponibilidade de margem consignável” (ID 51484525 – sem grifos no original) [...] Desse modo, por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realizava o desconto mínimo na folha de pagamento, restando para a consumidora realizar o pagamento do restante da fatura, sendo certo que, caso não ocorresse o pagamento do valor integral da mesma, haveria a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente (ID 51484525 - cláusulas 8 e 9). Nesse ponto, ressalto que constou do regulamento a informação clara de que as transações como empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretaria a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão, sendo a taxa de juros aplicada ao cartão de 3,06 % a.m., equivalente a 44,53% a.a., e o CET (Custo Efetivo Total Máximo) de 3,09% ao mês e 44,10% ao ano (ID 51484510 - Pág. 2). Além disso, a consumidora recebia mensalmente as faturas do cartão (ID 51484524), que apontavam o pagamento mínimo realizado de forma consignada e continham a informação de que, caso fosse realizado somente o pagamento mínimo, incidiriam os encargos contratuais sobre o montante devido, como: CET, juros e demais despesas. Nesse panorama, restou claro que a instituição bancária cumpriu com seu dever prestar as informações de forma clara, não havendo nos autos qualquer indício de que a apelante tenha sido induzida a erro, ludibriada ou mal-informada. Assim, entendo que a apelante foi devidamente informada e teve ciência de que o objeto do contrato era o fornecimento de Cartão de Crédito Consignado, devendo, portanto, em razão de sua mora, responder pelos encargos devidos, conforme pactuado. Ausente, portanto, a demonstração de cobrança indevida” (ID. 52887630). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescente-se que ‘“A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.308.601/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS, OAB/MG 219.842, OAB/ES 33.242, e OAB/DF 74.014, e DANIEL SOUTO CHEIDA, OAB/SP 451.254 e OAB/ES 31.284. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016